Tribunal: TJDFT
Processo: 0748291-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748291-47.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WALTER CELIO FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por WALTER CELIO FONSECA contra decisão exarada no ID 78088012, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda n. 0713383-07.2025.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava a suspensão dos descontos lançados em seus proventos a título de imposto de renda. Consoante decisão exarada sob o ID 78088012, esta Relatoria indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal, por concluir que, em cognição sumária, não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo agravante, e pela necessidade de dilação probatória. No agravo interno interposto (ID 78974510), o agravante defende ser portador de cardiopatia grave, comprovada por robusto conjunto documental formado por exames, relatórios cardiológicos e declarações médicas especializadas, que atestam a gravidade da moléstia. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou o teor da Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispensa o laudo oficial quando a doença grave está adequadamente demonstrada por outros meios de prova. Ressalta, ainda, que o próprio laudo administrativo reconhece a possibilidade de cardiopatia grave, revelando contradição que impede a prevalência absoluta das conclusões oficiais. Ao final, o agravante postula a reconsideração da decisão recorrida. Subsidiariamente, a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum, a fim de conceder a tutela recursal, garantindo a suspensão imediata dos descontos de imposto de renda sobre os proventos. É o relatório. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no agravo de instrumento. No caso em apreço, cumpre observar que a Administração Pública, por meio do laudo médico oficial juntado sob o ID 252416437 (origem), concluiu pela ausência de enquadramento do quadro clínico do agravante nas hipóteses previstas no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, com a redação conferida pela Lei no 11.052/2004. Trata-se de ato administrativo dotado de presunção relativa de legitimidade e veracidade, cuja superação demanda elementos seguros e suficientemente esclarecedores. Ademais, a Súmula n. 598 do Superior Tribunal de Justiça dispensa o laudo oficial apenas se outros meios de prova forem suficientes, o que não ocorre neste caso. Diante desse cenário, consoante a decisão recorrida, mostra-se cauteloso aguardar a formação plena do contraditório e eventual dilação probatória, de modo a permitir que se apure, com precisão técnica e de forma inequívoca, se o estado de saúde do agravante efetivamente se amolda às hipóteses taxativas que regem a isenção tributária vindicada. Tal providência assegura não apenas a correta aferição dos requisitos legais, mas também a observância da segurança jurídica e da adequada instrução processual. Dessa forma, em cognição sumária, não restou demonstrado a presença imediata da probabilidade do direito invocado pelo agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025 às 13:26:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora